Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFRONTO DE VERSÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso no art. 213, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do acusado por não haver prova da existência do fato, por não constituir o fato infração penal ou por insuficiência probatória (art. 386, II, III e VII); (ii) estabelecer se, diante do quantum de pena fixado e das condições pessoais do réu, é possível modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não procede o pedido de absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro restam comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima, corroborados pelas declarações de informantes, bem como por provas documentais – tornando isolada, dentro das circunstâncias fáticas do episódio, a versão do réu.
4. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer sua versão e não se evidenciam motivos para a vítima incriminar falsamente o acusado – ex-colega de escola, com quem mantinha amizade.
5. Pequenas divergências nos depoimentos da ofendida que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
6. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo de exame, realizado mais de um mês após os fatos, concluir pela ausência devestígiosnão afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (o qual, inclusive, pode se consumar por atos diversos da conjunção carnal).
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual.
2. Ao condenado não reincidente, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena superior a 4 anos e que não excede 8, conforme art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “b”, e 213; CPP, art. 386, II, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 894.730/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 29.04.2024, STJ, AgRg no AREsp no 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1860063, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 09.05.2024.